Tribunal: STF
Processo: RE 325354
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA: INVERSÃO DOS ÔNUS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. - A inversão dos ônus da sucumbência, da forma como
posta na decisão agravada, atende o disposto nas alíneas a e c do §
3º do art. 20 do C.P.C.
II. - Agravo não provido.